Tribunal: TJSP
Processo: 0038445-54.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14677
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE

Ementa:
VOTO No 14677
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE "IN ITINERE" – LESÃO NA MÃO ESQUERDA – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0038445-54.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
RODRIGO PEREIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
INSS e reformaram a sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0038445-54.2013.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: RODRIGO PEREIRA DE CASTRO
VOTO No 14677
ACIDENTÁRIA ACIDENTE “IN ITINERE” LESÃO
NA MÃO ESQUERDA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DO
INSS E REEXAME NECESSÁRIO
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PROVA MÉDICA
NOVA PERÍCIA - LAUDO
MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS -
LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA
ESPÉCIE SENTENÇA REFORMADA
Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede
de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rodrigo
Pereira de Castro em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na qual
alega o autor, em síntese, que teve sua capacidade laborativa reduzida em
decorrência de acidente in itinere, ocorrido em 24.08.2000, ocasião em que, ao se
dirigir para o local de trabalho conduzindo uma motocicleta, envolveu-se em colisão
com um veículo e por força do embate, sofreu fratura exposta na mão esquerda.
Postula a condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente.
Regularmente citado aos 08.05.2015 (certidão de
fls.134vo), apresentou o INSS contestação às fls.136/138vo, pugnando pela
improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls.120/130, complementado às fls.158/162, manifestando-se o autor às
fls.167/168 e o INSS às fls.170/171, alegando, falta de isenção do profissional
nomeado para se manifestar em lides acidentárias, ante o ajuizamento de ação contra
a autarquia. Juntou documentos de fls.172/213.
A sentença de fls.214/216 julgou procedente o pedido
inicial para afastar a arguição de suspeição do perito nomeado e condenar a
autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir
do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (17.05.2004), acrescido de juros de
mora, correção monetária, abono anual, despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §3o, do CPC/2015, a ser apurado em liquidação, atentando-se para as
faixas de cálculo previstas no artigo 85, §3o, incisos I a V, do mesmo diploma legal,
deixando de incidir as referidas verbas sobre as prestações vencidas após a sentença
(Súmula 111 do STJ). Observou-se a remessa necessária.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.219/221vo, alegando, preliminarmente, que o perito nomeado mostra-se impedido
de atuar em lides previdenciárias, uma vez que, durante o curso processual, litigou
contra o ente público, eis que impetrou mandado de segurança, objetivando o
pagamento de perícias judiciais realizadas no período em que cumpriu sanção pela
prática de improbidade administrativa. Assevera que dentre as sanções imputadas ao
exceto encontra-se a proibição de contratar com o Poder Público pelo período de
10.06.2009 a 10.06.2019, fato que o impede de exercer qualquer função pública. Por
fim, sustenta que a suspeição do perito é presumida pela própria Lei de Improbidade
Administrativa, restando configurada a ausência de idoneidade e imparcialidade para
o exercício de qualquer múnus público. No mérito, afirma que o autor não faz jus ao
beneficio concedido, uma vez que, não obteve a concessão de auxílio-doença em
razão do acidente noticiado e, além disso, exerceu regularmente suas funções na
empresa Embraer após a ocorrência do infortúnio, o que denota a inexistência de
incapacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
diligência para realização de nova perícia e a alteração no termo inicial do benefício.
Contrarrazões às fls.235/238.
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia
10.10.2017 o julgamento foi convertido em diligência para realização de nova
perícia médica (fls. 245/250), cujo laudo foi juntado às fls. 271/276.
Somente o apelado se manifestou acerca do laudo (fls.
281/284).
É o relatório.
De início, vale notar que a preliminar arguida pela
autarquia em suas razões de apelação, restou superada ante a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova pericial, motivo pelo qual fica
prejudicada a sua apreciação.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve sua
capacidade laborativa reduzida em decorrência de acidente in itinere, ocorrido em
24.08.2000, ocasião em que, ao se dirigir para o local de trabalho conduzindo uma
motocicleta, envolveu-se em colisão com um veículo e por força do embate, sofreu
fratura exposta na mão esquerda.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à nova perícia médica, o perito nomeado e
de confiança desta Corte, assentou que “no caso dos autos, não há sequelas
acidentárias passíveis de reparação a título de complemento infortunístico. Logo,
não há incapacidade laborativa de cunho acidentário a classificar, como prevê a lei
em lides desse jaez” (fls. 275).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante,
não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que a
legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, diante da manifesta ausência de
doença laboral incapacitante atestada na prova técnica, de rigor a inversão do
julgado, para que se decrete a improcedência do pedido inicial, acolhendo-se,
portanto, o recurso interposto pela autarquia.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, reformo a sentença,
para decretar a improcedência do pedido inicial, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator